Tribunal: TJES
Processo: 5000612-02.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000612-02.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIVERTON DE MATOS GUIMARAES
RECORRIDO: 49.806.096 ROBSON CARNEIRO SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000612-02.2024.8.08.0004

RECORRENTE:
ELIVERTON DE MATOS GUIMARAES.

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO MATTAR COUTINHO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. MENSAGEM INFORMANDO SOBRE SUPOSTA COMPRA REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO.
AUTOR QUE SEGUIU INFORMAÇÕES DO GOLPISTA E EFETIVOU TRANSAÇÃO COM CÓDIGO ENVIADO NA MODALIDADE PIX COPIA E COLA.
APESAR DE SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EXIGE-SE ALGUMA DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DO SERVIÇO PARA RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCONTROVERSO QUE O AUTOR CONCORREU DIRETAMENTE PARA O DELITO POR FALTA EM SEU DEVER DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE FALSÁRIOS TIVESSEM DE ANTEMÃO DADOS SIGILOSOS QUE PUDESSEM SUGERIR VAZAMENTO DE DADOS DA RÉ. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ELIVERTON DE MATOS GUIMARAES em face de NU PAGAMENTOS S.A e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Em síntese, a parte autora sustenta que recebeu mensagem informando ter sido realizada uma compra em seu cartão de crédito e caso desconhecesse deveria entrar em contato por meio de um link enviado, após isso, teria sido direcionado ao WhatsApp e seguido o passo a passo informado pelos golpistas, acreditando tratar-se de medida de segurança.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, resolvendo o
meritum
causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em análise aos documentos trazidos aos autos, infere-se que a parte recorrente recebeu em seu WhatsApp um código de pix copia e cola e realizou a transferência (ID nº 13735382), acreditando ser um procedimento de segurança.

Em casos como o presente, apesar de se tratar de relação de consumo, para a responsabilização dos recorridos tem-se exigido alguma demonstração de falha do serviço por eles prestado. Em situações em que a culpa é exclusivamente dos terceiros (estelionatários), com eventual concorrência (por falta de cautela) do próprio consumidor, opera a excludente de responsabilidade expressa do art. 14, §3º, II, do CDC:

Art. 14 [...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Verifico que o contato partiu dos estelionatários por número telefônico diverso dos canais oficiais, sem participação ou intermediação da instituição financeira.

Da mesma forma, nada veio aos autos a fim de vincular o número que realizou a ligação para a autora com os canais oficiais de atendimento da Nubank. Ademais, é incontroverso que o recorrente seguiu as orientações repassadas por mensagens de WhatsApp, copiando código e concluindo a transferência de valores por PIX..

Além disso, o autor também não acostou qualquer documento para comprovar que os responsáveis pelo golpe detinham de antemão dados sigilosos dela, que só pudessem ser obtidos diretamente junto à instituição ré, a fim de configurar sua responsabilidade por eventual vazamento de dados da cliente. Pelo contrário, foi contatada a parte demandante pelos golpistas que, ardilosamente, enganaram-na para realizar o pagamento com o código enviado, o que não necessita de prévia posse de dados pessoais ou bancários para ser consumado.

Logo, não há qualquer amparo a justificar a procedência dos pedidos.

Cito julgados de casos similares:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1)
GOLPE
DA FALSA
CENTRAL
TELEFÔNICA COM EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO VIA PIX. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS.
GOLPE
ONDE A AUTORA FOI INDUZIDA POR TERCEIRO FRAUDADOR, QUE SE PASSOU POR FUNCIONÁRIO DA PARTE RÉ, A
REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE VALORES. 2) AUSÊNCIA DE CAUTELA DA AUTORA EM VERIFICAR A AUTENTICIDADE E ORIGEM DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA ANTES DE REALIZAR A OPERAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA E DE TERCEIROS RECONHECIDA.
ART. 14, § 3º, INC. II, DO CDC. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50117624520238210006, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cristiane Hoppe, Julgado em: 04-10-2024) (g.n).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GOLPE
DA FALSA
CENTRAL
DE BANCO. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME -Trata-se de recurso inominado interposto por JULIANA CANTELE contra a sentença de improcedência dos pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO -A questão em discussão consiste em apurar se há falha na prestação de serviço da instituição financeira demandada ou se o desfalque econômico suportado pela parte autora decorre de sua culpa exclusiva e de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. artigo 14, §3º, II, do CDC
,
golpe

que somente se concretizou em razão da falta de cautela da consumidora, ao realizar os procedimentos ditados pelo estelionatário, sem atentar a deveres básicos de cuidado, como a conferência do beneficiário da transação.
Parte ré que demonstrou ter observado o Mecanismo Especial de Devolução (MED). IV. DISPOSITIVO - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Inominado, Nº 50218338520238210013, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 04-12-2024) (g.n).

Outrossim, o pleito indenizatório em face do corréu PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. não merece prosperar, pois restou demonstrado que o autor somente comunicou o ocorrido ao Banco Nubank
no dia seguinte
à realização da transação fraudulenta, dado que a transação foi realizada em 22/02 às 18h39min, e só comunicou o ocorrido no dia 23/02 às 11h22min. Com isso, após a abertura do procedimento de Medida Emergencial de Devolução (MED),
constatou-se que não havia mais valores disponíveis na conta destinatária, inviabilizando o estorno dos valores subtraídos
.

Nesse contexto, evidencia-se a ausência de falha na prestação do serviço ou omissão por parte do PAGSEGURO, uma vez que a instituição apenas cumpriu as ordens de movimentação financeira, não havendo tempo hábil para bloqueio ou recuperação dos valores, em razão da comunicação tardia da fraude por parte do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
Suspensa
a exigibilidade, diante da gratuidade judiciária concedida.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)